Tribunal: TJES
Processo: 5019997-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019997-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ANA LUISE ALVES VALENTIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – DIREITO À MORADIA – PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O direito à moradia, embora fundamental, não é absoluto e deve ser harmonizado com o direito de propriedade, nos termos do art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

2.
A agravante, devidamente notificada para desocupar o imóvel, não demonstrou situação excepcional de vulnerabilidade que justifique a prorrogação do prazo concedido pelo juízo de origem.

3.

Transcorrido período suficiente desde a notificação extrajudicial
, não há razão para a dilação do prazo, sob pena de prolongamento indevido da ocupação irregular.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que deferiu a medida liminar para determinar a imediata reintegração da posse do imóvel em favor de
ANA LUISE ALVES VALENTIM
.

Em suas razões (id. 11615305), a agravante, aduz, em síntese, que a dilação do prazo determinado para a desocupação do imóvel, de 15 (quinze) dias, é exíguo e desproporcional frente as suas condições pessoais, especialmente por não exercer atividade laborativa, o que dificulta a obtenção de recursos para se organizar e providenciar nova moradia, além de possuir uma filha pequena que depende exclusivamente de seus cuidados.

Proferi decisão no id. 11938580 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões ao presente agravo de instrumento no id. 11942278, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019997-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ANA LUISE ALVES VALENTIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que deferiu a medida liminar para determinar a imediata reintegração da posse do imóvel em favor de
ANA LUISE ALVES VALENTIM
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse aforada pela ora agravada em desfavor da recorrente, sendo alegado, em suma, que o imóvel objeto da demanda, situado em Jardim da Penha, Vitória/ES, é de propriedade da agravada, conforme documentos juntados aos autos (id. 53396660), e que foi cedido à agravante a título de comodato verbal em razão de vínculo familiar com o irmão da autora, falecido em junho de 2024.

Após o falecimento do cônjuge da agravante, a agravada a notificou extrajudicialmente, concedendo o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, notificação esta recebida em setembro de 2024. Contudo, a recorrente permaneceu no imóvel, sem manifestar intenção de desocupá-lo, o que teria configurado esbulho possessório, segundo a autora, uma vez que a posse tornou-se precária após o término do prazo concedido.

Defende a autora, portanto, que a posse da agravante tornou-se injustificada e precária, violando o direito de propriedade assegurado no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, bem como o princípio da função social da propriedade, já que a ocupação impede a utilização econômica do imóvel.

Ao receber a petição inicial, o juízo de primeiro grau, em um primeiro momento, decidiu designar a audiência de justificação, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer os fatos relacionados à relação possessória entre as partes, considerando o vínculo familiar que motivou a cessão do imóvel.

Contudo, a agravante espontaneamente apresentou contestação sustentando que o imóvel foi cedido em comodato
intuitu familiae
, sendo esta a única moradia disponível para si e sua filha menor. Alegou que a retomada do imóvel sem comprovação de necessidade imprevista e urgente violaria o artigo 581 do Código Civil, bem como o direito fundamental à moradia. Também defendeu que o simples decurso do prazo de notificação não é suficiente para justificar a reintegração de posse, além de juntar precedentes que reforçam a necessidade de proteção ao direito de moradia.

Nessa toada, após a análise dos documentos constantes nos autos, o MMº. Magistrado entendeu estarem presentes os requisitos previstos no artigo 562 do Código de Processo Civil, julgando desnecessária a realização da audiência mencionada. Dessa forma, deferiu o pedido liminar formulado pela autora, determinando a imediata reintegração da posse do imóvel.

Foi em face deste pronunciamento que a agravante interpôs o presente recurso.

Aduz a agravante, em síntese, que a dilação do prazo determinado para a desocupação do imóvel, de 15 (quinze) dias, é exíguo e desproporcional frente as suas condições pessoais, especialmente por não exercer atividade laborativa, o que dificulta a obtenção de recursos para se organizar e providenciar nova moradia, além de possuir uma filha pequena que depende exclusivamente de seus cuidados.

Pois bem.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrida, em primeiro grau, demonstrou o
exercício da posse do imóvel
, o
esbulho
praticado pela ora agravante (conforme documentos dos ids. 55780855 e 55780350) e a
data em que perdeu a posse
, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pela legislação para o deferimento da medida.

Diante dessas premissas, passo à análise da controvérsia, que se limita à
necessidade de extensão do prazo de
15 (quinze) dias
para cumprimento da medida
, sob a alegação de resguardo ao direito fundamental à moradia.

Para tanto, importa observar que embora a moradia seja um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 6º), ele não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF), igualmente protegido pela ordem jurídica. O direito à moradia, para justificar a permanência no imóvel, exige a comprovação de situação excepcional de vulnerabilidade, o que não foi demonstrado pela agravante. Dessa forma, deve prevalecer o direito da autora, exercido dentro dos limites legais e constitucionais, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Da mesma forma, é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
DIREITO À MORADIA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA
. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. DIREITO DO LOCADOR DE REAVER O IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DITA EXIGUIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na esteira da remansosa jurisprudência, [...] constatada a inadimplência no pagamento dos alugueis avençados em contrato de locação, não há óbice à decretação do despejo.
Não obstante o status de direito fundamental constitucionalmente atribuído à moradia e, ainda, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tal direito não é absoluto e não deve se sobrepor ao direito de propriedade do locador
. A situação financeira do locatário, assim como a saúde daqueles que habitam o imóvel, não são oponíveis ao Locador, que não pode ser compelido a manter o vínculo locatício sem que esteja recebendo a contraprestação devida.[...] (TJ-MG - AC: 10000204495543001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020) (...) 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0020776-53.2019.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

Conforme se vê,
o pedido de prorrogação do prazo não foi devidamente fundamentado com elementos que justifiquem a alteração da decisão
. Além disso, a notificação extrajudicial ocorreu em setembro de 2024, de maneira que a agravante teve tempo suficiente para providenciar sua saída.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.